Tribunal: STF
Processo: RE 116404
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
PRECATORIO JUDICIARIO. CONSTITUIÇÃO, ART. 117 E PARAGRAFO 1..
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE O VALOR DA
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, FIXADO EM CRUZEIROS, CONVERTER-SE EM
OTNS, DEVENDO O PAGAMENTO, RESULTANTE DO PRECATORIO, EFETUAR-SE
PELA QUANTIA CORRESPONDENTE AO VALOR DAS ORTNS, NA DATA DE SUA
EFETIVAÇÃO. EMBORA CABIVEL A CONVERSAO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM
OTNS, NÃO E POSSIVEL A DETERMINAÇÃO PARA QUE O PAGAMENTO SE DE
PELO VALOR DAS OTNS NA DATA EM QUE EFETUADA, MAS, TÃO SÓ, NO
MONTANTE A APURAR-SE A 1. DE JULHO DO ANO EM QUE EXPEDIDO O
PRECATORIO. REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO EM QUANTIA CERTA. ORIENTAÇÃO
DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO N. 1.238-SP E DO
RE N. 103.684-2/SP. ARESTO QUE OFENDEU O ART. 117, PARAGRAFO 1.,
DA CONSTITUIÇÃO, REGULARMENTE PREQUESTIONADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.